Tribunal: TJMT
Processo: 1020300-85.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020300-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES - CPF: 062.801.401-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL FLORENCIO DA SILVA - CPF: 062.260.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARCOS DA SILVA - CPF: 041.361.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MATEUS LOPES - CPF: 062.786.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 084.381.051-30 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA - CPF: 713.137.301-06 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020300-85.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA
PACIENTE: REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NA PRESENÇA DOS REQUISITOS, SEJAM SUBSTITUIDA A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – 2. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO - 3.

REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PEDIDO FORMULADO E ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do
habeas corpus
que expõe temática argumentativa já proposta em
writ
anteriormente impetrado e julgado por essa Câmara Criminal.

A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei nº. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.

A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar. In casu, o magistrado analisou após provocação defensiva a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020300-85.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA
PACIENTE: REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA (advogado), impetra
habeas corpus
, em favor de REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II c/c §2ª-B e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara-MT.

Sustenta, que após o encerramento da instrução defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que não há nada que impeça o mesmo de responder ao processo em liberdade, sendo, portanto, o mesmo garantidor do direito pátrio a liberdade.

Afirma que na fase de instrução o paciente assim como na fase inquisitória colaborou, confirmando tudo aquilo que consta no Inquérito policial colaborando de forma assídua com a elucidação dos fatos delineados na acusação.

Aduz que diante dessa situação, não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Protesta que houve ferimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº. 13.964/2019, no que diz respeito à vigente prisão cautelar do paciente, se impunha, até os 90 dias, contados da data do anterior decreto prisional, com decisão fundamentada por parte do magistrado.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, é pelo não conhecimento de parte do writ por reiteração de pedido e na parte conhecida, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de outubro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020